Tribunal: TJES
Processo: 5033311-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033311-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GILSON QUIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL (MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA). RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL MANTIDO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033311-74.2025.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: GILSON QUIMA

Recorrente/Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso inominado interposto por GILSON QUIMA conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso inominado interposto por BANCO DAYCOVAL S/A não conhecido, em razão da inovação recursal e preclusão das matérias fáticas deduzidas.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RÉU REVEL. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL (MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA). RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL MANTIDO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar o contrato objeto da lide, condenar a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação de valores.

2.
O banco recorrente suscita preliminar de retificação do polo passivo, mitigação dos efeitos da revelia e incompetência do juízo. No mérito, pugna pela reforma total do julgado, alegando a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais. O autor, por sua vez, recorre requerendo o afastamento da compensação de valores e a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) os efeitos da revelia sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora; (ii) a admissibilidade do recurso interposto pela parte revel, à luz da preclusão consumativa; (iii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada; e (iv) a possibilidade de afastamento da compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora em razão do contrato impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que serão analisados conjuntamente.

5.
De início, verifica-se que o banco requerido, devidamente citado, não apresentou contestação, o que acarretou a decretação da sua revelia em sentença.

6.
Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

7.
Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

8.
In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o banco recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

9.
Quanto ao pleito da parte autora a respeito da majoração do dano moral. Nota-se que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que houve desconto de contrato indesejado em verba alimentar, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é justificado, tal adotado para situações semelhantes na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si. O
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano.

10.
No que tange ao pedido de afastamento da compensação de valores e da obrigação de devolução do montante de R$ 1.486,77, assiste razão ao autor. Compulsando os autos, verifica-se que o autor colacionou extratos bancários (ID 17861214) que demonstram a ausência de qualquer crédito proveniente da instituição financeira no período da averbação. Lado outro, embora o banco tenha apresentado suposto comprovante de TED em sede recursal, tal prova encontra-se fulminada pela preclusão, uma vez que deveria ter sido apresentada no momento oportuno da contestação, o que não ocorreu devido à revelia. Assim, diante da inexistência de prova tempestiva do repasse do numerário ao consumidor e da prova documental em sentido contrário apresentada pelo autor, deve ser reformada a sentença para afastar a determinação de compensação de valores e a obrigação de devolução de qualquer quantia por parte do requerente, sob pena de premiar a desídia do réu revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto: (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, ante a ocorrência de inovação recursal e preclusão das matérias fáticas deduzidas; (ii)
CONHEÇO
do recurso interposto por
GILSON QUIMA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no sentido de
AFASTAR
a determinação de compensação de valores e a obrigação do autor de devolver o montante de R$ 1.486,77 (e itens correlatos do dispositivo da sentença), mantendo-se os demais termos da condenação; (iii) Condeno o recorrente BANCO DAYCOVAL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. Sem condenação do autor em honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A revelia impõe a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo autor, salvo matéria de direito ou de ordem pública.”

2. “A inovação recursal é vedada, não sendo possível a rediscussão de matéria fática já preclusa.”

3. “O valor da indenização por dano moral, fixado em atenção aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter pedagógico-punitivo, deve ser mantido em Recurso Inominado, salvo se comprovada a manifesta irrisoriedade ou o excesso.”

4. “Inexistindo prova tempestiva do repasse do crédito na conta do consumidor em razão da revelia, e havendo prova documental da não disponibilização do numerário, é incabível a determinação de compensação ou devolução de valores pelo autor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 346, 355, II; Lei nº 9.099/95, art. 20.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)